Tribunal: TJES
Processo: 0007097-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007097-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON LUIZ MIRANDA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
PRELIMINAR REJEITADA
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 MANTIDA. RECURSOS
DEFENSIVOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo um deles também condenado com incidência da majorante da participação de menor, prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 415 dias-multa, e o outro à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) definir se a abordagem policial realizada contra Felipe é nula por ausência de fundada suspeita; no mérito (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade, autoria e destinação mercantil das drogas em relação aos acusados; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso próprio; e (iv) definir se a minorante do tráfico privilegiado reconhecida em favor de Felipe deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Em relação a preliminar de nulidade, tem-se que a abordagem policial é válida quando ocorre durante patrulhamento ostensivo em local conhecido pelo tráfico de drogas, após policiais visualizarem comportamento suspeito e tentativa de ocultação de objeto diante da aproximação da viatura.

A apreensão de 13 pedras de crack em poder do réu confirma a fundada suspeita e legitima a atuação policial. Preliminar rejeitada.

Mérito

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação de substância entorpecente e pelo laudo de química forense.

A autoria está demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram a dinâmica da abordagem, a entrega de objeto por adolescente ao acusado, a apreensão das drogas, e a posterior localização de 03 pedras grandes de crack e uma gilete na residência do corréu.

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando é coerente com os demais elementos dos autos e a defesa não demonstra a parcialidade ou imprestabilidade da prova.

A apreensão de droga fracionada, a existência de instrumento utilizado para divisão da substância, a quantia em dinheiro, o local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes e a dinâmica de entrega e guarda das drogas evidenciam a destinação mercantil.

A desclassificação para posse de drogas para uso próprio é inviável quando a prova dos autos demonstra a prática do tráfico de drogas e a defesa não comprova a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

A redução da pena pelo tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto) deve ser mantida quando as circunstâncias concretas, como a apreensão de 13 pedras de crack, a natureza lesiva da substância, o contexto de atuação em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e a droga pronta para comercialização, afastam a aplicação automática do redutor em grau máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007097-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON LUIZ MIRANDA DA SILVA (DPE), FELIPE SOUZA CARVALHO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
FELIPE SOUZA CARVALHO
e
EDSON LUIZ MIRANDA DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 95/98, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou
ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sendo o primeiro com a incidência da majorante da participação de menor (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06),
às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa; e o segundo às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões (id 16305134), a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor do réu EDSON, requer a sua absolvição ou a desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, a defesa do acusado FELIPE, em razões (id 16771326), argui, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a sua absolvição, ou a desclassificação para o crime de posse de drogas, para uso própria.

De forma subsidiária, pretende que seja aplicada a fração máxima de redução da pena, em 2/3 (dois terços), tendo em vista o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto aos fatos
, descreve a denúncia que, no dia 08 de abril de 2020, no bairro Maria Ortiz, em Vitória-ES, policiais militares, em patrulhamento preventivo, avistaram indivíduos em atitude suspeita no rol de entrada de uma residência.

Ao perceberem a aproximação da viatura, eles teriam tentado ocultar objetos, ocasião em que o adolescente F.P.T.S., teria entregue algo ao acusado Felipe Souza Carvalho, que o guardou em seu bolso.

Realizada a abordagem, foram encontradas com Felipe 13 (treze) pedras de crack, preparadas para comercialização, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais), em espécie.

Ainda conforme a inicial acusatória, Felipe informou que a carga de entorpecentes teria sido deixada por indivíduo conhecido como Patrick, apontado como responsável pelo tráfico local juntamente com Edson Luiz Miranda da Silva. Em seguida, os policiais se dirigiram à residência de Edson, indicada por Felipe, onde visualizaram sobre o sofá um prato contendo 03 (três) pedras grandes de crack e uma gilete, instrumento associado ao fracionamento da droga para venda.

A denúncia também menciona a apreensão, na residência do adolescente, de 05 (cinco) pedras de crack, uma porção de cocaína, um cigarro de maconha e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), em espécie.

De início,
constato que a defesa do acusado FELIPE suscita uma preliminar de nulidade da abordagem policial.

No entanto, tenho que a abordagem ocorreu durante patrulhamento ostensivo, em local conhecido pelo tráfico de drogas, após os policiais visualizarem comportamento suspeito e tentativa de ocultação de objeto diante da aproximação da viatura.

A revista pessoal resultou na apreensão de 13 (treze) pedras de crack em poder do apelante, circunstância que confirmou a fundada suspeita e legitimou a atuação policial.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, e
m relação ao
pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, e laudo de química forense, todos anexados no id 16305025.

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois as testemunhas policiais militares Viviane Rodrigues Campos e André Amorim de Souza, ouvidos em juízo (id 16305025), relataram que, durante patrulhamento no bairro Maria Ortiz, em Vitória/ES, visualizaram indivíduos que, ao notarem a aproximação policial, tentaram ocultar objetos, tendo um menor entregue algo para o réu Felipe.

Realizada a abordagem, foram localizadas com Felipe 13 (treze) pedras de crack, acondicionadas para a comercialização.

Ainda conforme os relatos dos policiais militares, o réu Felipe indicou a origem da droga e apontou o envolvimento de Patrick e de Edson Luiz Miranda da Silva no tráfico local. Em seguida, se dirigiram à residência de Edson, onde visualizaram, sobre o sofá, 03 (três) pedras grandes de crack, e uma gilete utilizada para fracionamento.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
, inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois a apreensão de droga fracionada, a existência de instrumento utilizado para divisão da substância, a quantia em dinheiro, o local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e a dinâmica de entrega e guarda das drogas demonstram, com segurança, a destinação mercantil.

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06),
ressaltando-se, ainda, que cabia à defesa demonstrar a finalidade de uso próprio, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

P
or fim,
quanto ao pedido formulado pela defesa de Felipe para aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), entendo que deve ser mantida a redução de 1/6 (um sexto), fixada na sentença.

No caso, foram encontradas com Felipe 13 (treze) pedras de crack, substância de elevado potencial lesivo, em contexto de atuação em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Além disso, a dinâmica descrita pelas testemunhas indica que a droga estava pronta para comercialização, circunstância que afasta a aplicação automática do redutor em grau máximo.

Assim, a fração de 1/6 mostra-se proporcional e suficientemente fundamentada, pois reflete as particularidades do caso concreto sem negar a condição que autorizou o reconhecimento da minorante.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18570588),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.